Tribunal: TJDFT
Processo: 0742245-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742245-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELILIA INACIO DE FREITAS AGRAVADO: AARON INACIO SILVA FREITAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Juscelilia Inácio de Freitas contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante (proc. no 0702270-61.2017.8.07.0010, ID no 171635860). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, apesar de a agravante ter assinalado a opção na autuação. Comunique-se à origem. 3. Sem prejuízo da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO